Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA PELO RELATOR. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ERRO NO CARREGAMENTO DE DOCUMENTO NO SISTEMA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM UTI. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA OU CUSTEIO. OMISSÃO DO ESTADO. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTIMAÇÃO. TEMA 1033/STF. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO LIMITADA À TABELA DO SUS, AJUSTADA E MULTIPLICADA PELO IVR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que decretou a perda superveniente do interesse processual, quanto ao pedido de transferência do autor para leito de UTI, e julgou improcedente o pedido de que o Distrito Federal fosse condenado a ressarcir os custos de sua internação privada.
2. Suscitada questão de ordem pelo e. Relator, a fim de que o presente processo fosse trazido novamente a julgamento em decorrência da constatação de erro no carregamento de documento comprobatório dos gastos relativos à internação do autor em UTI, em rede hospitalar, durante o período em que se aguardava o cumprimento da antecipação da tutela.
3. Reconhecida a nulidade do Acórdão n. 1359426 (ID 27938360), que, de forma incoerente com as provas dos autos, fez constar que não havia prova da efetiva internação em UTI.
4. Com base nos critérios orientadores do Sistema dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei 9.099/95), notadamente a informalidade, bem como os arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95, deve o referido erro ser corrigido de ofício, a fim de que se possa cumprir a finalidade última da atividade jurisdicional por meio da entrega de decisão justa ao demandante.
5. Conforme as provas dos autos, o autor foi internado em hospital da rede privada de saúde para tratamento de COVID19. Durante a internação em hospital da rede privada, o médico responsável solicitou a transferência do autor para a UTI, na data de 31/03/2021.
6. Na origem, a antecipação da tutela foi deferida nos seguintes termos:
“[...] Ante o exposto, em caráter excepcional, DEFIRO em parte o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL que providencie as diligências necessárias à inserção do autor na Lista da Central de Regulação de Leitos, no prazo máximo de 24 horas, para, em seguida, fornecer ao autor Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.” (ID 26591977).
7. O principal fundamento que norteou o improvimento do recurso da parte autora repousou na ideia de que “as provas nos autos não demonstram a internação em UTI durante o período compreendido entre a intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) e a melhora do quadro de saúde da parte autora, com alta hospitalar” (Acórdão n. 1359426). Não obstante, cuida-se de premissa errada, conforme será adiante demonstrado.
8. Restou incontroverso que a intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) ocorreu na data de 31/03/2021, às 13h23min (ID 26591997), bem como que, na data de 09/04/2021, o autor obteve melhora na sua saúde e recebeu alta hospitalar (ID 26592271).
9. Os relatórios médicos anexados aos autos indicam que o autor foi encaminhado para a UTI (ID 26592271 e ID 26592271). Outrossim, a nota emitida pelo hospital demonstra a existência de despesas decorrentes de internação em UTI COVID-19 por 7 (sete) dias, totalizando a quantia de R$ 60.516,60 (ID 26592269).
10. Assim, as provas dos autos demonstraram a efetiva internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI durante o período em que se aguardava o cumprimento da antecipação da tutela, situação não considerada no r. Acórdão, haja vista a ocorrência de erro no carregamento de documento comprobatório dos gastos relativos à internação do autor em UTI naquela oportunidade.
11. O ato decisório deve observar o processo hermenêutico de subsunção do fato à norma jurídica, de modo a concretizar a adequada interpretação do julgador na resolução do litígio.
12. Constatado que a premissa atinente ao contexto fático-jurídico era inválida (“as provas nos autos não demonstram a internação em UTI durante o período compreendido entre a intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) e a melhora do quadro de saúde da parte autora, com alta hospitalar”), além de não ter sido considerada documentação que potencialmente poderia culminar em provimento judicial diverso (“provas dos autos que demonstraram a efetiva internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI durante o período em que se aguardava o cumprimento da antecipação da tutela”), imperiosa a anulação do ato viciado, em razão do defeito da motivação.
13. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
14. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente.
15. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
16. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art. 198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019.
17. Resta caracterizada, na hipótese, a falha na prestação do serviço de saúde pelo Distrito Federal e a sua reponsabilidade no custeio das despesas realizadas, desde a intimação do ente quanto à necessidade de internação do autor em UTI, nos moldes da decisão liminar, até a alta hospitalar.
18. Aplicável, ao caso em comento, o entendimento firmado no RE n. 666.094/DF (Tema 1033), recentemente julgado pelo STF, em regime de repercussão geral, com a lavratura da seguinte ementa e fixação de tese:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE.
1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento.
2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS.
3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS.
4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS.
5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177).
6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR.
7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados.
8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
19. Observa-se que o STF decidiu que o ressarcimento do serviço de saúde prestado por hospital privado, em favor de paciente do SUS, em decorrência de decisão judicial, deverá ter por base, após 2007, a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras próprias de valoração do SUS e multiplicada pelo IVR, fixado pela ANS.
20. Nesse cenário, o ressarcimento do serviço de saúde prestado ao autor deverá se dar em conformidade com a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras próprias de valoração do SUS e multiplicada pelo IVR, fixado pela ANS. O montante equivalente ao tabelamento deverá ser calculado na fase de cumprimento da sentença.
21. Destarte, a sentença merece reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de arcar com as despesas da internação da requerente a partir da intimação do deferimento da tutela antecipada que determinou a disponibilização de vaga UTI para a requerente, até a alta hospitalar (item 8), devendo o ressarcimento ser limitado à Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras próprias de valoração do SUS e multiplicada pelo IVR.
22. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.
23. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9099/95).

24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.